Tribunal: TJDFT
Processo: 0707660-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA. NÃO CUMPRIDA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. ABANDONO DA CAUSA. HIPÓTESE DIVERSA. NÃO CONFIGURADO. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No termos do artigo 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o juiz julgará inepta a inicial por não estarem preenchidos os requisitos constantes nos artigos 319 e 320 do diploma processual, ou, ainda, se existirem defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, mesmo após a intimação do autor para corrigir os vícios.
2. No caso em análise, a parte autora não cumpriu a determinação de emenda da petição inicial, uma vez que não juntou aos autos o documento requerido pelo Juízo de origem, tendo transcorrido o prazo in albis.
3. A não satisfação da emenda à exordial oportunizada à parte impõe a extinção do feito nos termos do artigo 485, I, do Código de Processo Civil.
4. O indeferimento da petição inicial por abandono da causa corresponde às hipóteses em que o processo fica parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes, assim como quando o autor não promove os atos e as diligências que lhe incumbir, abandonando a causa por mais de 30 (trinta) dias, situações que exigem que a parte autora seja intimada pessoalmente para suprir a falta para que a inicial possa ser indeferida e o processo extinto, o que não corresponde ao caso em análise.
5. Em tema de prequestionamento, o que deve ser exigido é apenas que a questão haja sido proposta na instância originária. Uma vez que isso ocorreu na apelação, tem-se a figura do prequestionamento implícito, que é o quanto basta.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.